Tribunal: STF
Processo: Rcl 77375
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se da Petição 80.494/2025(eDOC 40/ ID:c8c9c74f) em que a parte reclamante comunica que o Juízo Reclamado, ao determinar o sobrestamento do Processo nº 0010391-79.2024.5.03.0061 até julgamento do mérito do Tema 1389 da repercussão geral, incorreu em afronta à decisão desta Suprema Corte que deu provimento à presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento da causa originária e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum (eDOC. 34/ ID:47516109).



    A reclamante defende que “a) A presente Reclamação Constitucional já foi definitivamente julgada, não se encontrando entre os feitos “em curso” abrangidos pela suspensão determinada monocraticamente; b) Mesmo que estivesse, a decisão do STF na presente reclamação tem autoridade de coisa julgada, vinculando o juízo de origem e os tribunais de instâncias inferiores, nos exatos termos do art. 102, I, "l", da Constituição Federal.” (eDOC 40/ ID:c8c9c74f - p. 3).



    Requer “A intimação do TRT da 3ª Região e/ou do Juízo de origem Exmo. Sr. Dr. Desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira da 1ª. Turma do TRT3, para que cumpra imediatamente a decisão específica e transitada em julgado prolatada na RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 77.375 - MINAS GERAIS, determinando a imediata remessa dos autos à Justiça Comum” (eDOC 40/ ID:c8c9c74f - p. 4).



    Decido.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por LGA Informações Cadastrais e Cobranças SLU Ltda. EPP e Roberta Coelho Sá EPP, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0010391-79.2024.5.03.0061, na qual sustenta-se que o Tribunal reclamado, ao manter o reconhecimento de vínculo de emprego nos autos de origem, desconsiderando a existência de contrato de prestação de serviços de vendas firmado entre as partes, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.961 e 5.625, bem como do RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).



    Julguei procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, ante a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum (eDOC. 34/ ID:47516109), bem assim o Tribunal reclamado foi intimado por meio do Ofício 3079/2025 (eDOC 36/ ID:ad6ea8d3).



    Na sequência, o Juízo reclamado determinou a suspensão do processo originário até julgamento do mérito do ARE-RG 1.532.603, Tema 1389 da repercussão.



    Opostos Embargos de Declaração, o Juízo reclamado manifestou-se nos seguintes termos:



    “Em suma, o embargante alega que a decisão teria sido omissa sobre a decisão da Reclamação Constitucional de n.º 77.375, que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum, conforme a decisão do Ministro Gilmar Mendes, de id. fc73a57. Alega que tal omissão deve ser sanada, com determinação de extinção do feito. Requer intimação do embargado com posterior confirmação da extinção do feito e a expedição de alvará para devolução dos valores depositados a título de depósito recursal, mediante crédito em conta bancária que informa. 



    Também com base na mesma decisão de reclamação constitucional citada, por via da manifestação de id. 6224c92, LGA INFORMAÇÕES CADASTRAIS E COBRANÇAS SLU LTDA – EPP e ROBERTA COELHO DE SÁ EPP requerem a extinção do feito, com levantamento do depósito recursal em conta bancária que indica.  



    Com razão o embargante, motivo pelo qual, excepcionalmente, ACOLHO, em parte, os embargos de declaração, para esclarecer que, de fato, nos termos da decisão da Reclamação Constitucional de n.º 77.375, o STF julgou (...) procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, ante a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum. (Id. fc73a57). 



    Ato contínuo, porém, de ofício, identifico que há, nestes autos, discussão sobre o seguinte tema, objeto do  (ARE) 1.532.603 (Tema 1389 de Repercussão Geral do STF):



    “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. 



    Por esse motivo, considerando que, em decisão exarada em 14 /04/2025, o Exmo. Ministro do STF, Gilmar Mendes, ordenou que seja suspensa a tramitação de todos os processos que versam sobre o tema, determino a suspensão do trâmite processual até o julgamento dessa questão pelo STF (art. 14 da Resolução GP nº 9/2015). 



    Observo, ainda, que a despeito do teor da citada decisão de Reclamação específica para os autos em exame, ao menos em tese, é possível que, ao julgar o Tema 1389, o STF fixe tese diversa, com efeito de repercussão geral, o que justifica o sobrestamento da tramitação do feito, ainda que por cautela. 



    (...)



    CONCLUSÃO 



    ACOLHO, em parte, os embargos de declaração, tão só para prestar esclarecimentos na forma dos fundamentos retro, os quais, por brevidade, considero integrantes deste dispositivo. 



    SOBRESTE-SE a tramitação dos autos, conforme determinado retro.” (eDOC 41 /ID:422b9cb2 - pp. 1-2)



    Sem razão à parte reclamante.



    Embora tenha sido dado provimento à reclamação constitucional para cassar o acórdão reclamado, ante a incompetência da Justiça do Trabalho, e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum (eDOC. 34/ ID:47516109), verifica-se a ocorrência de fato superveniente prejudicial ao prosseguimento do processo originário, qual seja: o reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria, fixando o Tema 1.389. 



    O referido precedente paradigma versa sobre as seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Ressalte-se que determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389 da repercussão geral.



    Desse modo, inviável a cassação do ato reclamado para determinar a remessa dos autos à Justiça Comum antes da conclusão do julgamento de mérito do ARE-RG 1.532.603, Tema 1389, tendo em vista que a própria competência do juízo será objeto do referido precedente paradigma. 



    Não se vislumbra, portanto, o descumprimento deliberado da decisão que deu provimento à presente reclamação, mas apenas a subsunção superveniente do processo originário à matéria afetada sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1389).



    Ante o exposto, indeferido o pedido.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente